Tribunal: TJES
Processo: 0035105-80.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035105-80.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANGEL ORCAJO AQUINO

APELADO: BETZ CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha. O embargante alega omissão no acórdão, especificamente em relação à análise da preliminar de inexistência de interesse-adequação da ação, sob o argumento de inobservância do procedimento especial de “Nunciação de Obra Nova”, e da alegação de impossibilidade jurídica do pedido, com fundamento no art. 1.297, §1º do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar de ausência de interesse-adequação da ação; e (ii) verificar se houve omissão na análise da alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

Verifica-se que o acórdão embargado realmente deixou de enfrentar a preliminar suscitada quanto à inexistência de interesse-adequação da ação. No entanto, entende-se que, na hipótese dos autos, a “ação de obrigação de fazer” constitui via processual adequada, uma vez que o pedido diz respeito à construção de um muro de arrimo para separação de terrenos, conforme laudo pericial que detalha a situação do imóvel.

Quanto à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, o acórdão embargado já abordou a responsabilidade das partes, com fundamento em prova técnica, afastando a pretensão do embargante de rediscutir o mérito.

Destaca-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para sanar omissão relativa à análise da preliminar de inexistência de interesse-adequação da ação.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas não se prestam para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

A decisão judicial não é omissa quando fornece fundamentação suficiente, ainda que não aborde todos os pontos alegados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; CC, art. 1.297, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5027421-71.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGE ANGEL ORCAJO AQUINO
em face do acórdão de id 6655163, de relatoria do Eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação interposto às fls. 506/532 pela ora embargante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha.

Em sua fundamentação, a embargante alega que houve omissão no r. acórdão embargado, uma vez que não foram apreciadas: i) a preliminar de inexistência de interesse-adequação da ação, ante a inobservância do procedimento especial de “Nunciação de Obra Nova”, ii) a alegação de impossibilidade jurídica do pedido decorrente do disposto no art. 1.297, §1º do Código Civil.

Contrarrazões em id 8996800, pelas quais requer desprovimento do recurso sustentando que as suas intenções são protelatórias.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em relação ao vício de
omissão
,
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Diante dessa orientação, reconheço que o acórdão vergastado deixou de enfrentar a preliminar suscitada pela apelante, ora embargante, acerca da alegada inexistência de interesse-adequação da ação.

Prefacialmente, é importante destacar que a ação de nunciação de obra nova, de fato, estava inserida no rol de procedimentos especiais no Código de Processo Civil de 2016, passando a se submeter ao procedimento comum após o ajuizamento da demanda.

Todavia, no caso em apreço, não obstante as alegações do apelante/embargante, verifica-se que a propositura da “
ação de obrigação de faze
r” constitui via processual adequada para a presente demanda, visto que a ação foi ajuizada, ainda que inicialmente, em razão da necessidade de construção do muro de arrimo para a separação de terrenos, conforme se depreende do laudo pericial à fl. 271,
in litteris:

“ (...) A equipe pericial, após vistorias o muro pelo lado da Requerente, dirigiu-se ao imóvel do Requerido, tendo constatado que a área do requerido se trata de um terreno onde foi construído talude,
onde atualmente não possui qualquer edificação
e está coberto parcialmente por vegetação.” (grifamos)

Nesse contexto, sem maiores delongas
,
afasto a preliminar suscitada de inexistência de interesse-adequação da ação, ante a inobservância do procedimento especial de “Nunciação de Obra Nova”.

Já no que diz respeito à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, denota-se que o v. acórdão embargado examinou de forma adequada e detida a questão atinente à responsabilidade das partes, como pode-se extrair do seguinte trecho:

“O que se vê, na realidade, é o inconformismo do Apelante com o julgamento proferido baseado nas provas obtidas nos autos, registra-se, inclusive, a prova técnica,
que apontou para a responsabilização do Apelante nos prejuízos ocasionados com sua construção desordenada no terreno de sua propriedade
.”

Destaca-se, neste ponto, que o apelo foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, razão pela qual infere-se pretender a recorrente rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios. Colha-se, a propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.
4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão relativa à análise da preliminar de inexistência de interesse-adequação da ação, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt